Tribunal: TJES
Processo: 5003607-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003607-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGINA LUCIA CORREA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE MUNICÍPIO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra Acórdão da Quarta Câmara Cível do TJES, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto. A decisão embargada manteve a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, considerando regular a intimação pessoal do ente público, realizada por meio de seu representante judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a necessidade de intimação pessoal do Prefeito Municipal para cobrança de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito, salvo se a correção do vício identificado implicar alteração do julgado.

4 - O Acórdão embargado expressamente consignou que a intimação pessoal do ente público, foi regularmente realizada junto ao órgão de representação judicial do Município, sendo desnecessária intimação pessoal do Prefeito.

5 - A matéria controvertida foi analisada e decidida, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. O inconformismo do embargante não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

6 - A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação pessoal de pessoa jurídica de direito público se concretiza mediante comunicação ao órgão de representação judicial, dispensando intimação direta do chefe do Executivo ou de qualquer servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 182, 183, § 1º, e 1.022; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.11.2022.

STJ, REsp 1.759.795/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.12.2018.

STJ, REsp 1884914/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 03.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(id. 8372919) em face do v. Acórdão (id. 7584753), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
REGINA LUCIA CORREA
, mantendo a multa cominatória fixada pelo Juízo singular, ante a regularidade da intimação pessoal do Ente Público.

Argumenta o embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor, que no caso dos autos, seria o prefeito municipal, para que seja possível a cobrança das astreintes.

Regularmente intimada, a recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É, em resumo, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 11 de dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003607-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO:

REGINA LUCIA CORREA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
(id. 8372919) em face do v. Acórdão (id. 7584753), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
REGINA LUCIA CORREA
, mantendo a multa cominatória fixada pelo Juízo singular, ante a regularidade da intimação pessoal do Ente Público.

Argumenta o embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor, que no caso dos autos, afirma que deveria ser realizada na pessoa do Prefeito Municipal, para que seja possível a cobrança das astreintes.

Regularmente intimada, a recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É, em resumo, o relatório.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA. MANUTENÇÃO.
ASTREINTES
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAREM NOVA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação do agravante, por se tratar de fazenda pública, é promovida pessoalmente, nos termos artigos 183, § 1º e 535, ambos do Código de Processo Civil, o que se confirma à pg. 15/16 do id. 4718379, restando atendido, portanto, o enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

2. Em que pese o recorrente tenha sido intimado, na data de 17/05/2010, para cumprir a obrigação de fazer consistente no enquadramento da autora no cargo de professor MAP5, conforme apontou a Julgadora
a quo,
somente no dia 21/03/2011 cumpriu a referida obrigação de fazer, conforme se verifica à pg. 21 - id. 478380, restando fragilizada a tese da impossibilidade de cumprimento.

3. Configurada a recalcitrância do agravante, a afronta ao comando judicial e a inobservância ao princípio da cooperação, deve ser mantido o valor da multa, garantindo a efetividade da tutela, sendo relevante consignar que a decisão agravada já reduziu a penalidade, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), providência que afasta a alegação de enriquecimento ilícito, revelando-se o valor razoável e proporcional ao atraso no cumprimento da obrigação de fazer em questão.

4. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5003607-34.2023.8.08.0000; Relator: Carlos Magno Moulin Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.03.2024)

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial
.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o Eminente Relator do apelo consignou expressamente no voto condutor do aresto vergastado (id. 7087189) que “
a intimação do agravante, por se tratar de fazenda pública, é promovida pessoalmente, nos termos artigos 183, § 1º e 535, ambos do Código de Processo Civil, o que se confirma à pg. 15/16 do id. 4718379, restando atendido, portanto, o enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que ‘a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’
.
”

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada, não havendo que se falar em omissão.

Ademais, no caso em apreço, a ação originária foi ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público, e não em face do Prefeito Municipal, de modo que a intimação pessoal da Fazenda do Município da Sersa restou atendida com a intimação de seu respectivo órgão de representação judicial, nos termos do disposto nos artigo 182 e 183, do Código de Processo Civil.

Corroborando tal entendimento, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

[...] Com efeito, é certo que, nos termos da Súmula 410/STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Sucede que,
em se tratando o devedor de pessoa jurídica de direito público, como no caso dos autos, sua intimação pessoal deverá ser realizado segundo as regras estabelecidas no Código de Processo Civil
, a saber:

Art. 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...] (Grifos nossos)

De fato,
a partir da conjugação dos referidos dispositivos legais com a Súmula 410/STJ, tem-se que a intimação pessoal da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO restou atendida com a intimação de seu respectivo órgão de representação judicial, na pessoa de Procurador do Estado ao qual o Procurador Geral havia delegado tais podere
s. Nesse sentido, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 183 DO CPC/2015. 1. Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil de 2015, os Municípios "gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal". Assim, no caso, a parte ora recorrente tem a prerrogativa de intimação pessoal. 2. Recurso Especial provido.

(REsp 1.759.795/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/12/2018)

Ora,
o acolhimento da tese defendida parte recorrente no sentido de que sua intimação pessoal não poderia se dar por intermédio da Procuradoria Estadual resultaria, além do indevido afastamento da norma legal, na criação de incontornável tumulto - na medida em que se faria necessário que todas as intimações fossem realizadas na pessoa do Governador do Estado -, ou pior, em inegável insegurança jurídica, acaso se entendesse que qualquer servidor público estadual poderia receber tal intimação pessoal
.

(STJ - REsp: 1884914 SP 2019/0262717-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 03/02/2022)

Destarte, o que o embargante reputa como omissão é, de fato, mero

o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso